Tribunal: TJSP
Processo: 0004288-18.2010.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1. Apelação Criminal – Embriaguez ao Volante.
2. Prescrição retroativa (artigo 109, inciso VI e parágrafo único, combinado com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal) – Fato anterior à lei 12.234/10.
3. Sentença que fixou a pena de 7 meses de detenção, multa e a suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 2 anos da

Ementa:
1. Apelação Criminal – Embriaguez ao Volante.
2. Prescrição retroativa (artigo 109, inciso VI e parágrafo único, combinado com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal) – Fato anterior à lei 12.234/10.
3. Sentença que fixou a pena de 7 meses de detenção, multa e a suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 2 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso provido.